Tribunal: TJSP
Processo: 2159827-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença. Insurgência contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito e fixou honorários advocatícios em desfavor das partes.

Diretrizes para a apuração dos lucros cessantes expressamente fixadas em decisão anterior. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Preclusão configurada. Inteligência do art. 507 do CPC. Outrossim, afastamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença. Insurgência contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito e fixou honorários advocatícios em desfavor das partes.

Diretrizes para a apuração dos lucros cessantes expressamente fixadas em decisão anterior. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Preclusão configurada. Inteligência do art. 507 do CPC. Outrossim, afastamento de critério estabelecido em sentença igualmente incabível. Inteligência dos arts. 508 e 509, §4o, CPC. Eficácia preclusiva da coisa julgada.

Honorários advocatícios sucumbenciais. Impossibilidade de fixação no caso concreto. Fase procedimental de liquidação que antecede o cumprimento de sentença. Ausência de previsão legal (arts. 85, caput e § 1o, e 523, § 1o, do CPC). A despeito do entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de que é cabível o arbitramento, excepcionalmente, em situações de excessiva litigiosidade, na hipótese não restou configurado caráter contencioso extraordinário além do regular procedimento inerente à fase de liquidação.

Recurso parcialmente provido.